Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-75.2017.8.11.0050
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001306-75.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), C. I. WEBER - ME - CNPJ: 02.738.720/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGO 922 DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC. O apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois o ajuste previa expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, permitindo a retomada da ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o processo deveria ter sido suspenso, conforme solicitado pelas partes, ou se a extinção da demanda foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 922 do CPC permite a suspensão do processo quando as partes acordam no cumprimento voluntário da obrigação, com a retomada do curso da demanda em caso de descumprimento.

O pedido expresso de suspensão do processo foi desconsiderado pelo juízo de origem, contrariando a vontade das partes e impondo ao
credor o ônus de ajuizar nova ação para reaver o bem, caso o devedor descumpra o ajuste.

A suspensão do processo atende aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando o desperdício de recursos judiciais e a necessidade de nova propositura da ação em caso de inadimplemento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a possibilidade de suspensão da execução quando prevista no acordo, assegurando a preservação da garantia fiduciária e a eficiência do procedimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O artigo 922 do CPC autoriza a suspensão do processo quando prevista no acordo firmado entre as partes, permitindo a retomada da ação em caso de inadimplemento.

A extinção prematura do processo contraria os princípios da celeridade e economia processual, impondo ao credor o ônus desnecessário de ajuizar nova ação para garantir seus direitos.

A homologação do acordo deve respeitar a manifestação expressa das partes quanto à suspensão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 922, art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 1007032-18.2023.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que homologou acordo firmado entre as partes e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

A demanda originária trata de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. No curso do feito, as partes celebraram acordo, pelo qual o recorrido reconheceu a dívida e comprometeu-se a quitá-la de forma parcelada, mantendo-se a garantia do bem em caso de eventual inadimplemento.

A minuta do acordo apresentada nos autos requeria expressamente a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação, o que permitiria, em caso de descumprimento, a retomada do curso da ação de busca e apreensão. Todavia, o juízo de origem, ao homologar a transação, extinguiu o processo e determinou seu arquivamento, dispensando as partes do pagamento das custas remanescentes e considerando transitada em julgado a decisão.

Requer, assim, a reforma da decisão, com a cassação da sentença e determinação da suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, possibilitando a retomada da busca e apreensão na hipótese de inadimplemento.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção do processo, com homologação do acordo firmado entre as partes, em detrimento do pedido expresso de suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação.

No caso, o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, visando a retomada de bem alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual. No curso da demanda, as partes formalizaram acordo, em que a parte recorrida reconheceu a dívida e assumiu a obrigação de pagamento parcelado. O ajuste previa expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral do pacto, garantindo a retomada da ação de busca e apreensão na hipótese de descumprimento (id 262835297).

Contudo, o magistrado, ao homologar o acordo, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, desconsiderando a solicitação expressa das partes para que a demanda fosse suspensa (id 262835298).

A hipótese dos autos atrai a aplicação do artigo 922 do CPC, que estabelece:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

A suspensão do processo, conforme pleiteado pelo recorrente, atende a uma finalidade pragmática: evita o ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento e preserva a garantia fiduciária até a quitação integral da obrigação. Extinguir prematuramente a ação significa impor ao credor o ônus de iniciar outro processo para reaver o bem, o que contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, destaca-se recente precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“É possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. A suspensão do processo, quando prevista no acordo, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento e garante a economia e celeridade processuais.” (TJ-MT 1007032-18.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, DJE 31/01/2025)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida não observou o pedido
expresso
formulado pelas partes, motivo pelo qual merece ser reformada.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, facultando ao credor a retomada do curso da ação em caso de descumprimento, com o retorno dos autos à Comarca de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025